Tribunal: STF
Processo: ARE 1392827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 38, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI ESTADUAL N. 8.209/2019, A QUAL INTRODUZIU ALTERAÇÕES NA LEI N. 6.514/2004 (REGIME JURÍDICO DE ACESSO NA HIERARQUIA MILITAR). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO VERIFICAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS PERPETRADO PELAS EMENDAS PARLAMENTARES INTRODUZIDAS NO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO POR ESCOLHA PREVISTA NA LEI N. 6.514/2004. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CASTRENSE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 61, §1º, II, ”f”, da Constituição da República , bem como dos princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, separação de poderes e impessoalidade. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, a inconstitucionalidade formal da lei por vício no processo legislativo, decorrente do desvirtuamento pela Assembleia do projeto de lei proposto originariamente pelo Chefe do Executivo. E, também, a inconstitucionalidade material do diploma por conta da adoção de critério de promoção subjetivos, que violariam a hierarquia e disciplina militar, bem como os princípios da Administração Pública. 



    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF, bem como por entender que os requisitos essenciais do art. 102, III, “c”, da CF, não se encontravam preenchidos (eDOC 67). 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 94, p. 1): 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.209/2019. CARREIRA MILITAR. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. EMENDAS PARLAMENTARES EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO MERECIMENTO E POR ESCOLHA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE, DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmulas 279 do STF, bem como na ausência dos requisitos essenciais do art. 102, III, “c”, da CF. Entretanto, o agravante limitou-se a reiterar as razões do apelo extremo, nada aduzindo concretamente sobre qualquer dos referidos fundamentos. 



    Como aponta a Procuradoria-Geral da República em seu parecer (eDOC 94, pp.3-4):



     “(...) o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, apenas repetiu integralmente os fundamentos aduzidos anteriormente. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, de modo que deve ser aplicado o enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.”



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator